Tribunal: STF
Processo: RE 393679
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE
GERAL. ISONOMIA. SÚMULA Nº 339 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A
interpretação da legislação local feita pelo Tribunal de Justiça
estadual, no sentido de que versa a hipótese sobre revisão geral de
vencimentos, e não reajuste setorial, não é passível de revisão em
sede de recurso extraordinário. Precedente: RE 307.302 ED, 2ª Turma,
 rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 22.11.2002
2. Ao julgar o RMS
22.307, o STF, por maioria, com fundamento na auto-aplicabilidade do
 art. 37, X, da CF, em sua redação original, afastar a aplicação da
Súmula nº 339 para garantir a todos os servidores públicos federais
o reajuste concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e
8.627/93.
3. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, improvido.